Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-91.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015781-91.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILZE SANTANA MENDES DA SILVA - CPF: 906.418.761-49 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. POLICIAL PENAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA CLT A SERVIDORES REGIDOS POR ESTATUTO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento no recurso inominado interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Penitenciário, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade, atualmente percebido, pelo adicional de periculosidade, sob o fundamento de que a atividade exercida é de risco acentuado.

3.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em aferir a possibilidade jurídica de substituição do adicional de insalubridade por adicional de periculosidade a servidor público estatutário, diante da inexistência de previsão expressa na legislação estadual que rege a carreira dos Agentes Penitenciários.

4.

Os servidores públicos estaduais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso estão submetidos a regime jurídico estatutário próprio, disciplinado pela L. estadual no 389/2010, que adota a forma de remuneração por subsídio, fixado em parcela única. O regime de subsídio previsto na referida norma exclui a possibilidade de acréscimo de gratificações, adicionais ou qualquer outra espécie remuneratória, conforme expressamente vedado pelo legislador estadual.

5.

A Lei Complementar Estadual no 389/2010, em seu art. 20, garante aos servidores do Sistema Penitenciário, além do subsídio, o recebimento de ajuda de custo, adicional por insalubridade, adicional por serviço extraordinário e adicional noturno.

6.

No mesmo sentido, a Lei Complementar no 457/2011 assegura o adicional de insalubridade aos profissionais que atuam em condições insalubres, conforme o grau de exposição e as normas reguladoras, com prazo de até 180 dias para implementação.

7.

Assim, à luz do Princípio da Especialidade, a Lei no 04/1990 (geral) só se aplica de forma subsidiária, naquilo que não contrariar as Leis no 389/2010 e 457/2011 (especiais), que não preveem adicional de periculosidade.

8.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: ESTADO DE MATO GROSSODIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso Inominado interposto por servidor público estadual, exercendo a função de policial penal, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de adicional de periculosidade, sob a alegação de inexistência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal para a concessão de adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário no Estado de Mato Grosso; (ii) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder o benefício na ausência de regulamentação legislativa específica.III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O adicional de periculosidade, para servidores públicos estatutários, depende de previsão legal específica, não sendo aplicáveis as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4.

A Lei Complementar Estadual n.o 389/2010 estabelece que os profissionais do Sistema Penitenciário são remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedando a inclusão de qualquer outra espécie remuneratória, como gratificação ou adicional de periculosidade. 5.

A inexistência de norma estadual regulamentadora inviabiliza a concessão do adicional pleiteado, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, em observância à Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal, atuar como legislador positivo e criar direitos ou vantagens não previstos em lei. 6.

O precedente interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de insalubridade já incorporado ao subsídio inviabiliza o pagamento cumulativo de adicional de periculosidade.IV. DISPOSITIVO E TESE7.

Recurso desprovido.Tese de julgamento:1.

O pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado de Mato Grosso depende de expressa previsão legal estadual, inexistente no caso, o que impossibilita sua concessão pelo Poder Judiciário.2.

A remuneração por subsídio, prevista na Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, veda a acumulação de adicionais ou outras espécies remuneratórias.Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, X e XI; Lei Complementar/MT n.o 389/2010, artigo 18; Lei n.o 9.099/95, artigo 46.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1016182-90.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15/07/2024.(N.U 1000712-35.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

9.

A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e

manteve a sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025